Tribunal: TJSP
Processo: 1039224-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Previsão contratual expressa – Necessidade:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser afastada.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência:

– Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocado à disposição do contratante.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas vincendas – Necessidade:

– É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Cobrança com exclusividade, à taxa média do mercado:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039224-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
BATISTA
XAVIER
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.483 --
Apelação Cível n. 1039224-58.2019.8.26.0002
Apelante: João Batista Xavier Fernandes
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Reg. de Santo Amaro
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Prataviera
Disponibilização da sentença: 11/09/2019
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Contrato bancário Operações posteriores à edição da Medida
Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000
Taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Previsão
contratual expressa Necessidade:
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000,
admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando
há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de
comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser
afastada.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Inequívoca facultatividade da avença acessória Possibilidade
Venda casada Inexistência:
Não caracteriza venda casada a contratação de seguro
prestamista, em apartado ao contrato de financiamento, quando
verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória,
colocado à disposição do contratante.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Contrato de Financiamento e Título de Capitalização Venda
casada Reconhecimento Recálculo do contrato e abatimento do
valor em parcelas vincendas Necessidade:
É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em
parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de
capitalização constante em contrato de financiamento de veículo,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
por evidente a venda casada.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Cobrança em caso de inadimplência Cabimento Cumulação
com outros encargos
Impossibilidade
Cobrança com
exclusividade, à taxa média do mercado:
A cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros
encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada
com exclusividade, à taxa média do mercado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 125/135, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação revisional ajuizada por João Batista Xavier Fernandes contra BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, e condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como
honorários de advogado da parte contrária, fixados em 10% do valor
atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o).
O autor apela, sustentando ter ajuizado a
demanda com o objetivo de afastar do contrato o sistema de amortização
que considera juros compostos. Defende a possibilidade de cobrança
somente do quanto previsto no contrato, não havendo qualquer
informação nesse tocante, e entende não ser possível detectar essa forma
de cálculo pela simples leitura do contrato. Alega a aplicabilidade da Lei
de Usura, bem como da Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal e
volta-se contra a aplicação da Medida Provisória n. 2.170-36/01, cuja
inconstitucionalidade aponta.
Volta-se contra a cobrança dos Serviços de
Terceiros, Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem, Registro de contrato,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Cap Parc Premiável, que devem
ser excluídas, à míngua de comprovação da prestação dos serviços e de
esclarecimento do que se tratam. Alega que essas cobranças oneram o
Custo Efetivo Total do contrato e devem ser excluídas e ressarcidas ao
consumidor.
Aponta a ocorrência de venda casada
quanto ao Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Cap Parc Premiável,
prática repudiada pelo Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta não
tido a opção de contratar seguradora de sua escolha, pois a seguradora já
estava imposta e indicada pela apelada em contrato. Invoca o v. acórdão
proferido no julgamento do REsp n. 1.639.320 e defende o afastamento
das cobranças e seu estorno, ou abatimento do valor remanescente. Volta-
se contra a cobrança de comissão de permanência cumulada a outros
encargos moratórios e requer o provimento do recurso, a fim de julgar
procedentes todos os pedidos iniciais.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I. João Batista Xavier Fernandes ajuizou
ação revisional contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento, aduzindo ter celebrado contrato de financiamento de veículo
com a ré, que se encontra eivado de cláusulas abusivas. Em síntese,
alegou a abusividade da cobrança de juros capitalizados, bem como da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem, Registro de Contrato, Seguro Auto
RCF, Seguro Prestamista e Cap Parc Premiável, e a impossibilidade de
cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.
Requereu a revisão contratual, a fim de
afastar as cláusulas impugnadas, condenando o réu à devolução dos
valores pagos indevidamente, ou abatimento no saldo devedor remanescente.
Após a apresentação de contestação e
manifestação do autor, foi proferida r. sentença, no sentido de julgar
improcedentes os pedidos.
Dessa r. sentença o autor apelou. E seu
recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, a possibilidade ou não de
capitalização de juros no caso concreto deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, pois o mútuo foi materializado em cédula de crédito
bancário (fls. 46/47).
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos há previsão expressa de capitalização em periodicidade inferior a
um ano nesse tipo de operação, pois, no entender do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, é no sentido de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,17%. Todavia, a taxa anual prevista na
avença é de 29,40%, fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
pactuados.
Ademais,
após
a
edição
da
Medida
Provisória n. 1.963 de 30 de março de 2000, reeditada pela última vez em
23 de agosto de 2001, sob o n. 2.170-36/2001, passou a existir
autorização legal para cobrança de juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente previsto no instrumento
contratual.
Anota-se que o Supremo Tribunal Federal
concluiu, embora mediante controle difuso de constitucionalidade, pela
validade da Medida Provisória n° 2.170/01. Confira-se:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido. (Recurso Extraordinário n° 592.377
Relator para o Acórdão Ministro Teori Zavascki j. 4/2/2015)
Assim,
havendo
previsão
expressa
no
contrato celebrado a partir da vigência da legislação autorizadora, é
possível a exigência de juros capitalizados em período inferior a um ano,
não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida, nesse tocante.
No que toca à Tarifa de Cadastro, Avaliação
do Bem e Registro do Contrato, o contrato foi celebrado em 17/05/2016,
sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário
Nacional.
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse ponto, portanto, não há ilegalidade na
cobrança.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem
e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação
do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.
Neste caso, a comprovação de que ambos os
serviços foram prestados veio aos autos. Como se vê a fls. 44, foi feito o
registro do gravame junto ao Departamento de Trânsito, e, ainda, foi
confeccionado laudo de avaliação do veículo usado, ainda que singelo (fls.
94).

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim, no caso concreto, essas cobranças
não são abusivas.
No que tange à cobrança do Seguro
Prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo teor da
ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.

VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n)
Entretanto, bem ao contrário do quanto
aduziu o autor, ora apelante, não se vislumbra abusividade nessa
cobrança, não podendo ser afirmado que se trata de venda casada.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embora o seguro tenha sido contratado com
seguradora do grupo da apelada, a instituição financeira não forçou ou
coagiu a apelante a contratar um produto que não era de seu interesse,
como condição para liberar o empréstimo que verdadeiramente almejava.
Verifica-se que o referido seguro está diretamente relacionado ao próprio
contrato de financiamento, depreendendo-se ter sido facultativa a adesão
da cliente à contratação, tendo optado por incluí-lo no financiamento (fls.
95).
Como
é cediço, o seguro prestamista
constitui garantia de adimplemento do débito caso ocorra algum dos
eventos por ele cobertos. Ademais, o contrato de seguro foi vigente a partir
da celebração do contrato, em 17/05/2016, até seu término, após a
quitação das 48 parcelas previstas, ao passo que esta demanda foi
ajuizada somente em 17/07/2019, quando o consumidor já havia
usufruído em grande parte a cobertura oferecida pelo seguro contratado.
Ora, tivesse ocorrido algum sinistro nesse
período, a apelada estaria albergada pelo contrato, não podendo, depois de
decorrido tempo considerável, romper o contrato, pretendendo a repetição
do valor do prêmio.
Em outras palavras, a contratação do
seguro deu-se em proveito do consumidor, com seu conhecimento e
consentimento, e esta usufruiu regularmente de sua cobertura, não
havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Uma vez firmado o
contrato, a instituição financeira estava autorizada a realizar a cobrança
do prêmio, não caracterizando a denominada venda casada, prevista no
artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
E esse raciocínio é aplicado da mesma

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
forma ao Seguro Auto, também contratado nas mesmas condições,
também com seguradora do grupo da apelada, todavia, sendo evidenciada
sua facultatividade e contratação em seu benefício, à medida que o
apelante usufruiu durante mais de 3 anos de sua cobertura.
Diversamente, no que toca à contratação de
“Cap Parc Premiável”, assiste razão ao apelante.
De fato, a cédula firmada entre as partes
tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Nota-se que não se
trata de cobrança de tarifa, mas sim de serviço contratado.
Assim, resta evidente que o apelante não
pretendia a contratação do “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 223,14
(fls. 46), pelo que, é forçoso se concluir se tratar de venda casada de título
de capitalização, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor2, devendo ser restituído tal valor. Nesse sentido já se
manifestou este E. Tribunal:
Agravo de instrumento Decisão que aprecia parcialmente o mérito da ação
de revisão de contrato bancário- Decisão que reconhece abusiva cláusula
referente à cobrança do valor relativo à venda do título de capitalização
Evidência da caracterização de venda casada Impossibilidade Decisão
confirmada Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086142-80.2017.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Assim, de rigor o afastamento da referida
2 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cobrança e determinação do ressarcimento ao autor do valor pago sob
essa rubrica.
Quanto à comissão de permanência, de
rigor esclarecer-se a possibilidade de sua cobrança no período de mora
contratual, desde que com exclusividade, afastando-se todos os demais
encargos moratórios previstos no contrato. E, ainda, deve ser calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não
podendo ultrapassar a taxa do contrato, ou seja, não podendo ser
superior à somatória dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora e a multa contratual.
Confira-se a propósito o entendimento
esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM
OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da
comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa
de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva
ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que
não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental improvido”3.
(grifamos)
No caso presente, verifica-se do contrato
que há cobrança de “juros remuneratórios para operações em atraso”, ou
seja, comissão de permanência, e que foi cumulada com a cobrança de
multa moratória, à taxa de 2,0% (fls. 46).
Bem se vê, portanto, que a multa deve ser
3 AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 25/11/2009, DJe 02/12/2009.

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
afastada, pois vedada a cobrança de qualquer outro encargo moratório,
quando a instituição financeira opta pela incidência da comissão de
permanência.
Assim, verifica-se a parcial procedência da
demanda, uma vez que deve ser declarada a abusividade das cláusulas
referentes à “Cap Parc Premiável” e à cumulação da multa moratória à
comissão de permanência, devendo ser a ré condenada ao abatimento de
eventual saldo devedor remanescente, ou, caso não exista, a devolver os
valores cobrados a maior do autor, de forma simples, com correção
monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal a partir do desembolso,
assim considerado a data da contratação, e de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação.
Assim, a sucumbência é recíproca, embora
inferior aquela experimentada pela ré. Nessa medida, o autor arcará com
3/4 das despesas processuais e a ré com 1/4, e cada parte arcará com os
honorários do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da
causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a abusividade da
cobrança inserida no contrato referente a “Cap Parc Premiável”, e afastar a
multa moratória cumulada à comissão de permanência, e condenar a ré a
abater esses valores de eventual saldo devedor remanescente, ou, caso
não exista, a devolver os valores cobrados a maior do autor, de forma
simples, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal a
partir do desembolso, assim considerado a data da contratação, e de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
A sucumbência é recíproca, embora inferior
aquela experimentada pela ré. O autor arcará com 3/4 das despesas

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
processuais e a ré com 1/4, e cada parte arcará com os honorários do
patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil), observado quanto ao autor o art. 98, §§ 2o
e 3o, do Código de Processo Civil.
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, pois provido em parte o recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --